Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DENTRAN/DF. TERCEIRO INTERESSADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS DE VEÍCULO. NOVO PROPRIETÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. EXTINÇÃO. DECADÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Cabe mandado de segurança impetrado por terceiro interessado contra sentença transitada em julgado em processo do qual não participou nem teve oportunidade de interpor recurso.
2. A ordem judicial para transferência de débitos de veículo para seu adquirente implica a extinção da execução fiscal já em curso contra o antigo proprietário para cobrança de IPVA e, por conseguinte, a decadência do direito do fisco.
3. Concedeu-se a segurança.